Tribunal: TJBA
Processo: 8047534-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8047534
-
12
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Jaguaquara

Processo de 1º Grau:
8004784
-
66
.202
5
.8.05.
0138

Impetrante:
Marina Bispo do Carmo (OAB/BA N. 66.170)

Paciente: Verônica
da Silva Matos

Impetrado: Juízo de Direito d
a
Vara Criminal
da Comarca de Jaguaquara

Procuradora de Justiça:
Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO.
REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE FURTOS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente após flagrante de furto qualificado, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
a legalidade

d
a prisão preventiva e
se foi
devidamente fundamentada, considerando a ausência de endereço fixo da paciente e a alegação de que é pessoa hipossuficiente e mãe de filhos menores, o que autorizaria medida menos gravosa.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando não apenas a ausência de residência fixa, mas a periculosidade da paciente, indicada pela prática reiterada de furtos em diversos municípios.

4. Os boletins de ocorrência anteriores justificam o risco concreto de reiteração delitiva, sendo fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

5. A existência de filhos menores não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A ausência de residência fixa e o histórico de furtos reiterados constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado para apreciação originária de pedido de prisão domiciliar não submetido ao juízo de origem.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 318, V; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.213/SP; STJ, AgRg no RHC n. 215.359/RR; STJ, AgRg no HC n. 1.009.774/RS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8047534-12.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.